Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-65.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012893-65.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (EMBARGANTE), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI registrado(a) civilmente como CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADI Nº 5.529/DF - MODULAÇÃO DE EFEITOS - ERRO MATERIAL NA EMENTA - DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA CONSIGNADA NO VOTO CONDUTOR E AQUELA INDICADA NA EMENTA - MARCO TEMPORAL CORRETO: 07.04.2021 - CORREÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE FORMAL - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS OU DO MÉRITO DO JULGADO - PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o agravo interno interposto pela Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão, manejado em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência, ou não, de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de eventual correção formal, sem rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servindo para rediscutir o mérito do
decisum
.

4. O erro material caracteriza-se pela existência de inexatidão meramente formal no julgado, passível de correção a qualquer tempo, cuja retificação não implica modificação do conteúdo decisório nem rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para a correção de erro material identificado na ementa do acórdão, com o objetivo de adequá-la ao conteúdo do voto condutor, sem que tal providência implique qualquer modificação dos fundamentos ou do mérito da decisão anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

EDS AG INT RE Nº 1012893-65.2021.8.11.0041

RECORRENTE(S): ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO

RECORRIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO
, em face do acórdão id. 330073865, o qual negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 306975869), em razão da aplicação da tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF.

O embargante sustenta, em síntese, que “
não obstante tenha o v. Acórdão Embargado mencionado, ao longo do voto condutor, que o marco temporal para aplicação dos efeitos ex tunc provenientes da modulação definida na ADI n. 5.529 seria a data de 07 de abril de 2021, a ementa do julgado incorreu em pontual erro material ao diversamente indicar outra data: 17 de abril de 2021
”.

Aduz que a decisão colegiada incorreu em omissão no tocante aos fundamentos que embasam a aplicação do
distinguishing
. Sustenta, assim, nas razões recursais, que “
o precedente oriundo da ADI nº 5.529 não pode ser automaticamente aplicado ao caso concreto, porquanto a natureza autorreplicável das tecnologias que constituem o objeto das patentes sub judice não foi considerada em nenhum momento na decisão de modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 5.529
”.

Assevera, por fim, que o aresto embargado
“pareceu incorrer em contradição interna (CPC, art. 1.022, inc. I), na medida em que reconhece que a competência para aplicação das técnicas de distinguish e overruling não seria dessa E. Corte Local, ao mesmo tempo em que impede que a matéria seja submetida ao E. Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário interposto pela AMPA (...).”

Requer sejam recebidos os presentes aclaratórios, e no mérito, seja corrigido os vícios apontados.

Recurso tempestivo (id 334603859).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id. 337110392.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Da inexistência de omissão e de contradição.

Partindo dessa premissa, no que concerne à alegada existência de contradição e de omissão, verifica-se a inexistência de quaisquer vícios no julgado, porquanto a Embargante limita-se a reiterar os mesmos argumentos expendidos nas razões do Agravo Interno, os quais já foram expressamente enfrentados e decididos pelo órgão colegiado.

Com efeito, a Embargante reitera a tese de que o precedente oriundo da ADI nº 5.529 não poderia ser aplicado de forma automática ao caso concreto, ao argumento de que a natureza autorreplicável das tecnologias que constituem o objeto das patentes
sub judice
não teria sido considerada no âmbito da decisão de modulação dos efeitos proferida no referido julgamento.

A partir da premissa supracitada, sustenta que a Turma julgadora, ao não analisar tal alegação, teria incorrido em suposta omissão.

Todavia, não se verifica a alegada omissão, porquanto a matéria suscitada pela Embargante foi expressamente analisada e devidamente enfrentada quando do julgamento do Agravo Interno, ocasião na qual, nos termos da fundamentação então adotada, analisou-se, detidamente, os requisitos necessários para aplicação, no caso concreto, da
ratio decidendi
consubstanciada na ADI 5.529. Confira-se:

“Nota-se que o Relator do precedente supracitado, Min. Dias Toffoli, ao proferir o voto vencedor, delimitou com rigor e precisão conceitual as matérias que não estariam albergadas pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ressalvou-se, dessa forma, duas hipóteses específicas, a saber: (i) as ações judiciais ajuizadas até 7 de abril de 2021 que tenham por objeto a discussão acerca da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e (ii) as patentes concedidas com prorrogação de prazo referentes a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais destinados ao uso em saúde.

O pronunciamento em comento é cristalino ao excepcionar, unicamente, as duas situações acima delineadas, não comportando, portanto, interpretação extensiva que amplie o âmbito de incidência da modulação de efeitos ali estabelecida.

Verifica-se que a matéria objeto da presente lide não versa sobre patentes relativas a produtos ou processos farmacêuticos, tampouco se cuida de ação proposta anteriormente a 7 de abril de 2021, porquanto, conforme consignado pela Eg. Câmara, a demanda foi ajuizada em 14 de abril de 2021. Dessa forma, inexiste qualquer dos requisitos que autorizam o afastamento da modulação de efeitos fixada quando do julgamento da ADI n.º 5.529/DF, impondo-se, portanto, a plena observância do precedente vinculante estabelecido pela Suprema Corte.”

Assevera, ainda, a existência de contradição interna na decisão colegiada recorrida, ao fundamento de que, embora reconheça não competir a esta Corte Local a aplicação das técnicas de
distinguishing
e
overruling
, teria, simultaneamente, obstado a submissão da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, por meio do presente recurso extraordinário.

Contudo, conforme devidamente consignado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, não se cuida, no presente caso, da análise da existência de
distinguishing
ou de
overruling
, mas, sim, da verificação do atendimento aos requisitos para a aplicação do precedente firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Veja-se:

“Ao contrário do que a Recorrente faz parecer crer, a verificação da presença ou não desses requisitos não se traduz em mera reprodução mecânica de precedentes, mas, ao revés, consubstancia o dever deste Tribunal de observar e aplicar, com exatidão e fidelidade, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao princípio da autoridade e da força vinculante dos precedentes qualificados emanados da instância superior.”

Desse modo, inexiste omissão ou contradição no julgado. Com efeito, a Embargante limita-se a reiterar argumentos já anteriormente deduzidos e expressamente enfrentados quando do julgamento do Agravo Interno, o que revela inequívoco inconformismo com o mérito da decisão.

Busca, em verdade, a rediscussão de matéria já exauridamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, providência que se mostra manifestamente incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Do alegado erro material.

Por fim, o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao apresentar, na ementa, a data de 17 de abril de 2021 como o marco temporal para a aplicação dos efeitos
ex tunc
decorrentes da modulação definida na ADI nº 5.529, quando, no corpo do voto, foi corretamente indicado o dia 7 de abril de 2021.

Em face do exposto, reconhece-se a existência de erro material na ementa do aresto, tendo em vista a discrepância entre a data mencionada no corpo do voto (07 de abril de 2021) e aquela indicada na ementa (17 de abril de 2021).

Dessa forma, determino o imediato saneamento do referido erro material, retificando a ementa para que conste a data correta de 07 de abril de 2021 (07.04.2021), conforme deliberado no voto condutor.

Contudo, ressalta-se, de forma expressa, que a correção do referido erro material possui caráter meramente formal, destinando-se exclusivamente à adequação da ementa ao conteúdo do voto condutor, não implicando qualquer alteração, revisão ou rediscussão dos fundamentos adotados, tampouco do mérito da decisão, o qual permanece integralmente incólume.

Ante o exposto, dá-se
parcial provimento
aos embargos de declaração, exclusivamente para sanar o erro material verificado no acórdão embargado, a fim de que passe a constar a constar na ementa
“AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 07.04.2021”
, mantendo-se, no mais, íntegros e inalterados os fundamentos e as demais razões de decidir anteriormente adotadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026